Tribunal: TJBA
Processo: 8010060-97.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010060-97.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: AINOA RIBEIRO DE ALMEIDA e INSS

Advogado(s)
:
LAIS MICHELE DE SENA SILVA, JULIANO SILVA LEITE

APELADOS: AINOA RIBEIRO DE ALMEIDA e INSS

Advogado(s)
:
LAIS MICHELE DE SENA SILVA, JULIANO SILVA LEITE

A C O R D Ã O

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA.

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE HABITUAL, NÃO CONSTATADA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESSARCIMENTO PELO ESTADO EM AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS NESSA DIRETIVA. APELAÇÕES IMPROVIDAS, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº
8010060-97.2021.8.05.0080
,
da Comarca de Feira de Santana
, em que figuram como
APELANTES
e como
APELADOS
AINOA RIBEIRO DE ALMEIDA
e o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES SIMULTÂNEAS,
nos termos do voto condutor.